Tribunal: TJSP
Processo: 2307054-70.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Partes que, posteriormente, noticiaram acordo e requereram sua homologação. Quadro a prejudicar os embargos interpostos, de tônus nitidamente infringente. Acordo já homologado na origem. Recurso não conhecido, pois prejudicado.